Tribunal: TJPA
Processo: 0011708-21.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÃUS. RAZÃES DISTINTAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. PROCEDÃNCIA CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1 â Uma vez efetuados os reparos das circunstÃ¢ncias judiciais e constatado que nÃ£o restou negativado nenhum vetor, resta imperiosa a fixaÃ§Ã£o das penas base no mÃnimo legal.2 â RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011708-21.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª Vara Criminal)
APELANTES: ALEX JUNIOR BELEM DOS SANTOS - Adv. Luiz Carlos Correia OAB 4.472 e RICARDO OLIVEIRA NASCIMENTO - Def. Pública Rosa Raiol
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. RAZÕES DISTINTAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. PROCEDÊNCIA CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Uma vez efetuados os reparos das circunstâncias judiciais e constatado que não restou negativado nenhum vetor, resta imperiosa a fixação das penas base no mínimo legal.
2 -
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEX JUNIOR BELEM DOS SANTOS e RICARDO OLIVEIRA NASCIMENTO
, por meio do Órgão da Defensoria Pública e advogado particular, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3 Vara Criminal da Capital, que os condenou, cada um, à pena de 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal - crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Consta da denúncia:
¿(...) que por volta das 20h00min do dia 02/08/2011, na Av. Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, os acusados subtraíram violentamente a bicicleta da vítima MARIANA DANIELE DA SILVA AFONSO. Na ocasião do crime, os denunciados estavam em uma bicicleta e ordenaram que a vítima entregasse a sua, tendo um dos acusados ameaçado agredir a vítima com um soco, enquanto o outro a ameaçava com a mão na cintura, simulando possuir uma arma de fogo. Diante das ameaças, a vítima entregou sua bicicleta e os dois acusados fugiram, cada um em uma bicicleta, sendo ambos abordados, mais adiante, por policiais militares que realizavam ronda na área. Logo em seguida a vítima se aproximou da viatura da polícia militar e informou aos policiais que aqueles dois indivíduos detidos haviam roubado a sua bicicleta. Os acusados, ALEX JUNIOR BELÉM DOS SANTOS e RICARDO OLIVEIRA NASCIMENTO, ao serem interrogados confessaram o cometimento do crime, às fls. 06 e 07 dos autos. A bicicleta recuperada pelos policiais foi apreendida nos autos, sendo em seguida entregue à vítima, MARIANA DANIELE DA SILVA AFONSO, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal. (...)(...)¿

A denúncia foi recebida (fl. 115) e após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os réus na forma antes deduzida (sentença às fls. 232/235).

Inconformado, o réu
Ricardo Oliveira Nascimento,
por meio do órgão da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (fls. 243/256), onde requer a reforma da dosimetria da pena, para redimensionar a pena base ao mínimo legal, bem como a redução da pena de multa.

O réu
Alex Júnior Belém dos Santos
, por meio de advogado particular recorreu da decisão, (fls.273/277), onde requereu a reforma da dosimetria da pena e fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento de ambos os recursos (fls. 277/285 e 286/292).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo
¿CONHECIMENTO
dos Recursos de Apelação e, no mérito, por seus
PROVIMENTOS,
para ser reformada a primeira fase das dosimetrias das penas dos réus, com a aplicação das suas penas-bases no mínimo legal, bem como com a redução da pena de multa aplicada, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.¿
textuais.

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 09 de novembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço de ambos os recursos.

Uma vez que foram impetrados recursos distintos, passo a análise individual de cada um deles, iniciando pela ordem de apresentação de razões recursais.

Ricardo Oliveira Nascimento
, em suas razões, entende que a pena base deve ser fixada no mínimo legal sob o argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP foram equivocadamente negativadas. Requer, ainda, a minoração da pena de multa.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença:
¿Do réu
RICARDO OLIVEIRA NASCIMENTO
Culpabilidade
comprovada, sendo em grau alto a reprovação da conduta do réu, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstâncias daquele momento, porta-se em conformidade com o direito ou seja, estava em pleno gozo de suas funções neuro psíquicas, sabendo que a sua conduta de subtrair o pertence da vítima mediante parceria criminosa e de grave ameaça com aquela, era criminosa (negativa);
Antecedentes criminais

maculados, registrando outros eventos criminosos além do caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida (negativa);

Conduta social

não é boa, eis que não conferido nos autos que trabalhe ou estude, bem como possua profissão definida e que esteja integrado à sociedade em que vive e à sua família (negativa);
Personalidade
do homem comum, porém demonstrou ser insensível, agressivo e sem escrúpulos, com tendências a cometer crimes graves, a se juntar a terceiros para assaltar incautas vítimas, pouco se importando com a sua maléfica conduta, em total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, a violência e o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social (negativa);
Motivos do crime
não favorecem ao réu, eis que a cobiça e a obtenção de dinheiro fácil o impulsionou a subtrair o bem da ofendida, demonstrando que é um inadaptado social e propenso a viver a margem da lei, levado pela condição a que foi submetido em face da ausência de uma política pública voltada para a educação e geração de emprego e renda (negativa);
As circunstancias

do fato

criminoso
não são favoráveis ao acusado, isto porque assaltou a vítima com graves ameaças de violência física, em concurso de outro bandido, em via pública, a vista de todos, salientando sua extrema frieza, além do que não demonstra que se encontra arrependido do que fez (negativa);

Consequências
extrapenais sem expressão no campo material, haja vista que o bem subtraído foi recuperado, mas no campo psicológico foram graves, devido os traumas que crimes como estes causam nas vítimas que os levam para os restos de suas vidas (negativa);
Comportamento da vítima

não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, eis que foi escolhida a esmo para ser assaltada, portanto não se pode afirmar que a mesma foi ̈colaboradora do ato criminoso ̈ (neutra);
Situação econômica
do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições econômicas precárias, não possuindo estrutura para suportar as custas e despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja,
culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima e a situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do réu em 06 (seis) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu, tal seja, ter confessado perante autoridade (o Juiz do feito), a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CP, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, e a de pagamento de multa em 30 (trinta) dias-multa, fixando-as em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de multa de 70 (setenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de pagamento de multa de 70 (setenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de pagamento de multa de 70 (setenta) dias multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando o reconhecimento da existência de majorante prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB, tal seja, o concurso de pessoas, o apenamento do acusado fica acrescido de 1/3 (um terço),
totalizando em definitivo 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa de 93 (noventa e três) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a verificar.¿
destaquei

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merecem ser feitas algumas considerações.

Passo, então, para a análise individualizada destes:

No que tange a
culpabilidade
, entendo que este vetor deve ser neutralizado, já que observa-se que a magistrada justificou o grau de reprovabilidade da conduta do réu com base em elementos do tipo, e não em dados concretos presentes nos autos, encontrando-se, portanto, em desacordo com a Súmula 19 do TJ/PA assim redigida: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Quanto ao vetor dos
antecedentes criminais
, mais uma vez deve ser neutralizado, uma vez que a magistrada negativou o referido vetor com fundamento em ações penais em andamento (Certidão de Antecedentes Criminais do réu fl. 72), ferindo, assim, a Súmula nº 444 do STJ que assim dispõe:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base".

Quanto a valoração atinente a
conduta social
,
a doutrina de Fernando Capez ensina que:
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

Tenho, que, no presente tal vetor deve ser neutralizado, já que as informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social.

Por outro lado, anoto que os vetores da
personalidade
,

motivos
,
circunstâncias
bem como das
consequências
do delito, novamente devem ser reformados para serem circunstâncias neutras, de vez que a magistrada limitou-se a negativá-los com fundamentos inerentes ao tipo penal, como, por exemplo quando afirma que o vetor da
personalidade

deve ser negativado, já que
:
¿(...) demonstrou ser insensível, agressivo e sem escrúpulos, com tendências a cometer crimes graves, a se juntar a terceiros para assaltar incautas vítimas, pouco se importando com a sua maléfica conduta, em total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, a violência e o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social.¿ No mínimo inadaptadas socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos.¿

Na mesma esteia, o magistrado não pode afirmar, de forma genérica, sem demonstrar com base em dados concretos, que as
consequências extrapenais

foram sérias argumentando que o,
¿campo psicológico foram graves, devido os traumas que crimes como estes causam nas vítimas que os levam para os restos de suas vidas (...).¿

Assim, após as devidas correções e uma vez que não restou negativado nenhum vetor, resta imperiosa a fixação da pena base no mínimo legal, de onde passo a proceder a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.

Na segunda fase, adoto a motivação operada pelo magistrado, e reconheço, mas não aplico, a atenuante da confissão espontânea, sob pena de violação a Súmula 231 do STJ, mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.

Na terceira fase, adoto, novamente, a fundamentação do magistrado e, ante a presença da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, aumento a pena na mesma fração adotada na sentença, qual seja, 1/3 (um terço), restando assim fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, que torno

concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Assim, conheço do recurso e lhe dou provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena do réu Ricardo Nascimento em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Para o réu
Alex Júnior Belém dos Santos
, o magistrado, utilizando-se de idêntica fundamentação, assim impôs a pena:
¿(...) ¿Do réu
ALEX JÚNIOR BELÉM DOS SANTOS
Culpabilidade
comprovada, sendo em grau alto a reprovação da conduta do réu, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstâncias daquele momento, porta-se em conformidade com o direito ou seja, estava em pleno gozo de suas funções neuro psíquicas, sabendo que a sua conduta de subtrair o pertence da vítima mediante parceria criminosa e de grave ameaça com aquela, era criminosa (negativa);
Antecedentes criminais

maculados, registrando outros eventos criminosos além do caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida (negativa);

Conduta social
não é boa, eis que não conferido nos autos que trabalhe ou estude, bem como possua profissão definida e que esteja integrado à sociedade em que vive e à sua família (negativa);
Personalidade
do homem comum, porém demonstrou ser insensível, agressivo e sem escrúpulos, com tendências a cometer crimes graves, a se juntar a terceiros para assaltar incautas vítimas, pouco se importando com a sua maléfica conduta, em total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, a violência e o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social (negativa);
Motivos do crime
não favorecem ao réu, eis que a cobiça e a obtenção de dinheiro fácil o impulsionou a subtrair o bem da ofendida, demonstrando que é um inadaptado social e propenso a viver a margem da lei, levado pela condição a que foi submetido em face da ausência de uma política pública voltada para a educação e geração de emprego e renda (negativa);
As circunstancias

do fato criminoso
não são favoráveis ao acusado, isto porque assaltou a vítima com graves ameaças de violência física, em concurso de outro bandido, em via pública, a vista de todos, salientando sua extrema frieza, além do que não demonstra que se encontra arrependido do que fez (negativa);

Consequências extrapenais
sem expressão no campo material, haja vista que o bem subtraído foi recuperado, mas no campo psicológico foram graves, devido os traumas que crimes como estes causam nas vítimas que os levam para os restos de suas vidas (negativa);
Comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, eis que foi escolhida a esmo para ser assaltada, portanto não se pode afirmar que a mesma foi ̈colaboradora do ato criminoso ̈ (neutra);
Situação econômica
do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições econômicas precárias, não possuindo estrutura para suportar as custas e despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja,
culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima e a situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do réu em 06 (seis) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu, tal seja, ter confessado perante autoridade (o Juiz do feito), a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CP, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, e a de pagamento de multa em 30 (trinta) dias-multa, fixando-as em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de multa de 70 (setenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de pagamento de multa de 70 (setenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de pagamento de multa de 70 (setenta) dias multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando o reconhecimento da existência de majorante prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB, tal seja, o concurso de pessoas, o apenamento do acusado fica acrescido de 1/3 (um terço),
totalizando em definitivo 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa de 93 (noventa e três) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a verificar.¿
destaquei

Verifico que, novamente a análise do art. 59 do CP restou equivocada, cabendo então ser reanalisada e a pena redimensionada.

Passo, então, para a análise individualizada destes:

No que tange a
culpabilidade
, entendo que este vetor deve ser neutralizado, já que observa-se que a magistrada justificou o grau de reprovabilidade da conduta do réu com base em elementos do tipo, e não em dados concretos presentes nos autos, encontrando-se, portanto, em desacordo com a Súmula 19 do TJ/PA assim redigida: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Quanto ao vetor dos
antecedentes criminais
, mais uma vez deve ser neutralizado, uma vez que a magistrada negativou o referido vetor com fundamento em ações penais em andamento (Certidão de Antecedentes Criminais do réu fl. 71), ferindo, assim, a Súmula nº 444 do STJ que assim dispõe:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base".

Quanto a valoração atinente a
conduta social
,
a doutrina de Fernando Capez ensina que:
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

Tenho que, no presente, tal vetor deve ser neutralizado, já que as informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social.

Por outro lado, anoto que os vetores da
personalidade
,

motivos
,
circunstâncias
bem como das
consequências
do delito, novamente devem ser reformados para serem circunstâncias neutras, de vez que a magistrada limitou-se a negativá-los com fundamentos inerentes ao tipo penal, como, por exemplo quando afirma que o vetor da
personalidade

deve ser negativado, já que
:
¿(...) demonstrou ser insensível, agressivo e sem escrúpulos, com tendências a cometer crimes graves, a se juntar a terceiros para assaltar incautas vítimas, pouco se importando com a sua maléfica conduta, em total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, a violência e o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social.¿ No mínimo inadaptadas socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos.¿

Na mesma esteira, o magistrado não pode afirmar, de forma genérica, sem demonstrar com base em dados concretos, que as
consequências extrapenais

foram sérias, uma vez que o
¿campo psicológico foram graves, devido os traumas que crimes como estes causam nas vítimas que os levam para os restos de suas vidas (...).¿

Assim, após as devidas correções e uma vez que não restou negativado nenhum vetor, resta imperiosa a fixação da pena base no mínimo legal, de onde passo a proceder a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.

Na segunda fase, adoto a motivação operada pelo magistrado e reconheço, mas não aplico, a atenuante da confissão espontânea, sob pena de violação a Súmula 231 do STJ, mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.

Na terceira fase, adoto, novamente, a fundamentação do magistrado e ante a presença da causa de aumento de pena do concurso de pessoa, aumento a pena na mesma fração adotada na sentença, qual seja, 1/3 (um terço), restando assim fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, que a torno

concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Assim, conheço do recurso e lhe dou provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena do réu Alex Júnior em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.
Disposição final:

Por todo o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço de ambos os recursos, e lhes dou provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais de ambos os réus, modificar as respectivas penas base fixadas, e readequar as penas definitivas para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, mantendo o regime semiaberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator